Tribunal: TJMT
Processo: 1072458-41.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072458-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 230.302.751-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSONANTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de abono de permanência retroativo, sob o fundamento de que os requisitos para aposentadoria foram implementados apenas em agosto de 2021, em hipótese na qual o servidor civil (Fiscal de Tributos) alega ter preenchido as condições para a aposentadoria voluntária em setembro de 2019, conforme a regra da EC nº 47/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação congruente ao utilizar modelo genérico destinado a policiais militares para decidir caso de servidor civil; e (
ii
) saber se o servidor preencheu os requisitos da regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005 em data anterior à reconhecida pela administração para fins de abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que utiliza fundamentação jurídica atinente a regime previdenciário estranho ao cargo exercido pela parte reclamante padece de nulidade por falta de motivação congruente, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC. Aplicável a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito quando o processo estiver devidamente instruído (art. 1.013, § 3º, do CPC).

4. O servidor que ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e preencheu os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005 (idade reduzida e tempo de contribuição) faz jus ao abono de permanência desde o momento da implementação das condições, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo ou erros em simulações unilaterais do órgão previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que apresenta fundamentação dissociada da realidade fática e do regime jurídico aplicável à categoria funcional do servidor. 2. O abono de permanência é devido ao servidor a partir do cumprimento integral dos requisitos para aposentadoria voluntária, ainda que o ente público utilize simulação equivocada baseada apenas no último vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, art. 1.013, § 3º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; LC Estadual (MT) nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG); Turma Recursal do TJMT, Súmula nº 25.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072458-41.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidor público estadual aposentado, no cargo de Fiscal de Tributos; b)
preencheu
os requisitos para a aposentadoria voluntária em 28 de setembro de 2019, com base na regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, por ter ingressado no serviço público antes de 1998; c) apesar de preenchidos os requisitos, optou por permanecer em atividade e o abono de permanência somente foi implementado em setembro de 2021. Requereu a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento do abono de permanência referente ao período de outubro de 2020 a agosto de 2021, no montante de R$ 65.407,67.

O juízo singular concluiu que: a) o direito ao abono de permanência exige o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária; b) a parte
reclamante

não juntou simulação do MTPREV para corroborar seus argumentos; c) a parte re
clama
da, por outro lado, juntou simulação que comprova que
a parte reclamante
preencheu os requisitos apenas em 20/8/2021. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) preliminarmente, a sentença é nula por fundamentação inidônea, pois utilizou como base o regime jurídico dos policiais militares, que é estranho ao caso do
s

autos
,
pois é
servidor civil; b) a decisão ignorou a certidão de vida funcional

que comprova seu ingresso no serviço público em 1982, o que o torna elegível para a regra de transição da EC 47/2005; c) a simulação apresentada pela defesa está equivocada, pois considerou apenas a data de admissão no último cargo (15/10/2007), desconsiderando todo o tempo de serviço público anterior, que é superior a 40 anos; d) preencheu os requisitos para aposentadoria em setembro de 2019, fazendo jus ao período retroativo pleiteado. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença e determinar novo julgamento; ou, b) reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há nulidade na sentença, pois a menção ao regime militar foi apenas um reforço argumentativo, sendo o mérito decidido com base na prova documental; b) a regra da EC nº 47/2005 é inaplicável, pois o recorrente ingressou no cargo atual em 2007, após o marco temporal exigido (1998); c) a simulação do MTPREV, documento com presunção de veracidade, atesta que o direito ao abono nasceu apenas em agosto de 2021, período a partir do qual o benefício foi pago corretamente.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade da sentença. Fundamentação inidônea.

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, o Estado-juiz, ao exercer a função judicante, deve observar estritamente os limites impostos à lide e proferir suas decisões devidamente fundamentadas, observando-se ainda os elementos essenciais do decisum trazidos pela Lei Processual (art. 489 do CPC), quando do provimento jurisdicional.

A referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, segundo o qual é imposto ao órgão judicial o dever de fundamentar as suas decisões, de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal, sob pena de nulidade do ato (art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada apresenta vício de fundamentação. O juízo de primeira instância utilizou modelo genérico destinado a policiais militares, enquanto
o
reclamante
é servidor
civil ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Estadual. O referido erro compromete a coerência lógica da decisão.

Além disso, a ausência de correlação entre fundamentos e fatos viola o dever de fundamentação das decisões judiciais. O vício não é mero erro material e impede o aproveitamento do julgado.

Portanto, reconheço a nulidade da sentença por ausência de fundamentação congruente. No entanto, por economia processual e estando a causa madura, passo ao julgamento direto do mérito.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeira instância, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual. Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Neste caso, o processo está devidamente instruído com prova documental exauriente, especialmente a Certidão de Vida Funcional (ID/PJe2 366291376) e as Fichas Financeiras (ID/PJe2 366291363 a 366291368), permitindo o julgamento imediato.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

“SÚMULA 25//: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.”

Ademais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004, assegura o abono de permanência aos servidores civis.

Em exame dos autos, observa-se que a simulação do MTPREV (ID/PJe2 366291372) apresenta equívoco ao fixar a data de admissão em 15/10/2007. A Certidão de Vida Funcional (ID/PJe2 366291376) prova que o recorrente ingressou no serviço público em 7/12/1982, perante o Banco do Brasil S
.
A. Referido documento garante o direito à regra de transição do art. 3º da EC 47/2005, que exige ingresso no serviço público até 16/12/1998.

Ao aplicar a regra da idade reduzida (redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos), verifica-se que o servidor preencheu os requisitos cumulativos em 28/9/2019. Naquela data,
a parte reclamante
possuía 36 anos, 10 meses e 22 dias de contribuição e idade compatível com o redutor.

Dessa forma, é devido o pagamento do abono de permanência no período pleiteado de outubro de 2020 a agosto de 2021. O valor histórico devido é de R$ 49.314,43, conforme planilha de cálculo não impugnada especificamente (ID/PJe2 366291362).

Portanto, a reforma da sentença para julgar procedentes
os pedidos é
medida que se impõe.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).

Não obstante o entendimento pacificado, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que: "
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021).

As condenações decorrentes de direitos violados anteriormente a 8/12/2021 (EC 113/2021) devem ser atualizadas pelo IPCA-E, pro rata, acrescidas de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Já para o período posterior a 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e

julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para
:

a)
declarar
o direito d
a parte reclamante
à regra de transição do art. 3º da EC 47/2005;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença de abono de permanência do período de outubro/2020 a agosto/2021, no valor histórico de R$ 49.314,43 (quarenta e nove mil trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos);

A
condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026